Tribunal: TJSP
Processo: 1000248-92.2016.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DO COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE GRATUIDADE JUDICIAL FORMULADO PELO ESPÓLIO DEMANDADO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. Indeferido o benefício da gratuidade e concedido prazo para a comprovação do recolhimento do preparo recursal, o espólio apelante quedou-se inerte.

Ementa:
APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DO COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE GRATUIDADE JUDICIAL FORMULADO PELO ESPÓLIO DEMANDADO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. Indeferido o benefício da gratuidade e concedido prazo para a comprovação do recolhimento do preparo recursal, o espólio apelante quedou-se inerte. Daí necessariamente decorre o reconhecimento da deserção.

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO FORMULADO EM FACE DO CONDUTOR (ESPÓLIO) E PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA E SOLIDARIEDADE, CONFIGURADAS. RECURSO DO CORRÉU IMPROVIDO. Apresenta-se incontroverso o fato de que à época do acidente o veículo era de propriedade do corréu Ramiro Louvison. Portanto, nessa qualidade responde civil e solidariamente com o condutor, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do veículo. No caso, uma vez identificada a culpa do motorista, daí necessariamente decorre a responsabilidade do proprietário do bem, cuja posse confiou àquele.

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUTOMÓVEL QUE INVADIU A PISTA CONTRÁRIA, PROVOCANDO A COLISÃO COM A MOTOCICLETA CONDUZIDA PELA VÍTIMA (PAI DA AUTORA) QUE POR ALI SEGUIA. ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE, INOCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO AUTOMÓVEL CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE INEQUÍVOCA. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO DO CORRÉU IMPROVIDO, PROVIDO O DA AUTORA. 1. A constatação de que o condutor do automóvel deu causa ao acidente, agindo com imprudência e imperícia, pois invadiu a contramão de direção, de modo a interceptar a trajetória da motocicleta conduzida pela vítima, que por ali transitava no sentido contrário, leva ao reconhecimento da culpa de forma a justificar a sua responsabilidade, na qualidade de condutor e proprietário do veículo, pela reparação dos danos daí decorrentes. 2. A culpa deve ser efetivamente demonstrada, não apenas inferida. No caso, a embriaguez do motociclista, por si só, não guarda relação com o evento, de modo que inexiste fundamento para cogitar de culpa concorrente.

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COLISÃO. MORTE DA VÍTIMA (PAI DA AUTORA). DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO INEQUÍVOCA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ELEVAÇÃO DO VALOR QUE SE DETERMINA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, IMPROVIDO O DO CORRÉU. A perda do pai em condições trágicas caracteriza a ocorrência de dano moral, tornando dispensável a demonstração de sua ocorrência. Para adequar melhor o valor à situação de dano descrita, impõe-se fixá-lo em R$ 100.000,00 que se mostra mais apropriado a atender ao objetivo da reparação.

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COLISÃO. MORTE DA VÍTIMA, PAI DA AUTORA. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO EM FORMA DE PENSIONAMENTO MENSAL. CRITÉRIOS CORRETAMENTE ADOTADOS PELA SENTENÇA. ELEVAÇÃO, PORÉM, DO PERCENTUAL QUE SE DETERMINA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, IMPROVIDO O DO CORRÉU. No que concerne aos danos de ordem material em forma de pensionamento mensal, na hipótese, corretos se apresentam a base de cálculo, forma e período adotados pela sentença; comportando apenas um reparo no tocante ao percentual fixado. Para adequar melhor o valor da reparação à finalidade da verba, que é suprir a falta da ajuda alimentar propiciada pela vítima à autora, fazendo prevalecer o mesmo estado de coisas que existiria se estivesse viva, impõe-se elevar o respectivo valor ao equivalente a 50% de um salário mínimo mensal.

SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. ELEVAÇÃO DO MONTANTE EM RAZÃO DO RESULTADO DESTE JULGAMENTO. OBSERVAÇÃO EFETUADA. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, diante do resultado deste julgamento e levando em conta a atuação acrescida, impõe-se elevar o montante da verba honorária sucumbencial de responsabilidade dos réus a 12% sobre o valor da condenação.